Tribunal: TJDFT
Processo: 0725189-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO PELO FORNECEDOR/INCORPORADOR. APLICAÇÃO DO RITO DA LEI 9.514/97 AFASTADO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. TAXA CONDOMINIAL ANTERIOR À IMISSÃO DOS ADQUIRENTES NA POSSE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na petição inicial não implica, necessariamente, na inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem o disposto no inciso II do artigo 1.010 do CPC. Nesse sentido assentou a jurisprudência pátria: (STJ/RSTJ 142/233, RESP’s 536.581, 512.969, 1.038.904 e 1.186.400).

2. Conforme expressa disposição legal, a sujeição do negócio jurídico firmado entre as partes à Lei 9.514/1997 deveria ser precedido de registro no competente Registro de Imóveis. De igual modo, afasta-se o rito dessa lei, quando o inadimplemento é do fornecedor/incorporadora. Jurisprudência. Sujeição do quadro jurídico e fático às disposições do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.

3. A mora ou o inadimplemento na entrega do imóvel é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução da promessa de compra e venda de imóvel em construção.

4. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). A jurisprudência do E. TJDFT segue no mesmo sentido: Acórdão n.1096694, 20160111136057APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: 899/904; Acórdão n.1091797, 20160110992988APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 03/05/2018. Pág.: 276/278, acompanhando a pacificação do entendimento em sede recurso repetitivo: STJ/ REsp 1300418/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013.

5. Na hipótese de responsabilidade contratual, o termo a quo dos juros moratórios será a data da citação, conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil.

6.A cláusula do contrato de compra e venda de imóvel, que atribui ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento da taxa de condomínio, antes mesmo da sua efetiva posse, é nula de pleno direito, por gerar excessiva onerosidade em desfavor do consumidor.
7.Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais" (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009).
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.